Tribunal: TJSP
Processo: 0001494-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001494-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICTOR DOS
SANTOS LACERDA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 45a
CJ - MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM O
PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001494-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.742
2
VOTO No 13.742
HABEAS CORPUS no 0001494-02.2020.8.26.0000
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal 1500063-48.2020.8.26.0616
Impetrantes: DEFESONRIA PÚBLICA
Paciente: VICTOR DOS SANTOS LACERDA
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de VICTOR DOS SANTOS LACERDA,
postulando a revogação da prisão preventiva ao argumento estarem
presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Aduz,
ainda, a ausência de suficiente fundamentação para a decretação da medida
extrema.
Acena, também, com a desproporcionalidade da
medida ao argumento de que em caso de eventual condenação o regime a
ser aplicado seria diverso do fechado, alegando, ainda, ser primário. Pugna,
portanto, a expedição de alvará de soltura.
Apura-se o cometimento do delito do artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/2003.
A liminar foi indeferida durante o plantão judiciário
pelo Desembargador Farto Salles (fls. 48) e as informações prestadas pela
autoridade coatora foram juntadas aos autos (fls. 54/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001494-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.742
3
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela perda do objeto (fls. 96/98).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 54/94), constatou-se que fora concedido ao paciente o benefício
da liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares, tendo sido
determinada a expedição de alvará de soltura.
Portanto, já alcançado o seu objetivo, dá-se por
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, JULGA-SE O PEDIDO PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR